Tribunal: TJSP
Processo: 1136293-14.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
APELAÇÃO - Embargos à execução – Instrumento particular de confissão de dívida e aditivos – Valor da dívida R$2.375.629,16 (ref. abril/24) - Sentença de improcedência.
RECURSO DO EMBARGANTE-autor – Os pagamentos foram efetuados exclusivamente pela coexecutada Alumini, sendo esta a responsável direta pela obrigação - Apelada consta na relação de credores da Recuperação Judicial da Alumini como

Ementa:
APELAÇÃO - Embargos à execução – Instrumento particular de confissão de dívida e aditivos – Valor da dívida R$2.375.629,16 (ref. abril/24) - Sentença de improcedência.
RECURSO DO EMBARGANTE-autor – Os pagamentos foram efetuados exclusivamente pela coexecutada Alumini, sendo esta a responsável direta pela obrigação - Apelada consta na relação de credores da Recuperação Judicial da Alumini como credora extraconcursal, reforçando a desnecessidade de sua participação no polo passivo da execução - Risco de pagamento em duplicidade - Responsabilidade solidária pressupõe que o devedor/coobrigado tenha se beneficiado diretamente do contrato - Vício de consentimento relacionado à lesão - Ausência de documentos essenciais para a propositura da execução - Pugnou pela reforma da sentença para reconhecer a ilegitimidade passiva ou, alternativamente, a nulidade da execução por ausência de documentos indispensáveis, com a consequente extinção do feito e inversão da sucumbência.
JULGAMENTO - A legitimidade passiva do apelante está demonstrada pelo Instrumento Particular de Transação e Confissão de Dívida e seus aditivos, que estabelece responsabilidade solidária dos devedores - Título atende aos requisitos de liquidez, exigibilidade e certeza - O embargante assinou o contrato na condição de devedor solidário - A solidariedade decorreu expressamente da manifestação de vontade dos contratantes - A confissão de dívida constitui título executivo extrajudicial, sendo desnecessária a apresentação dos contratos anteriores para sua exequibilidade - A recuperação judicial da coexecutada Alumini não impede o prosseguimento das execuções contra devedores solidários - Recuperação judicial do devedor principal não afeta a obrigação dos demais devedores - Manutenção dos honorários advocatícios em grau recursal, em conformidade ao Tema 587 do STJ - Sentença de improcedência mantida - Recurso DESPROVIDO.